Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-71.2018.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-71.2018.8.05.0267

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UNA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA, PEDRO CARNEIRO CARMO registrado(a) civilmente como PEDRO CARNEIRO CARMO

APELADO: ISSUENE SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Una contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto por Issuene Santos Andrade, que postulava responsabilidade civil do ente público por alta médica indevida
de paciente que havia ingerido “chumbinho”.

II – Questão em discussão:
Verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegação de que a alta médica da autora foi determinada pela Polícia Militar, circunstância supostamente relevante para o deslinde da controvérsia.

III – Razões de decidir:
O acórdão embargado apreciou devidamente os elementos constantes dos autos e não se constatou omissão, contradição ou obscuridade. A alegação trazida nos embargos demandaria nova produção de provas, o que não é mais cabível nesta fase processual, especialmente diante da preclusão consumativa decorrente da inércia do ente público. Verifica-se que os embargos têm nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos conhecidos, porém rejeitados. Não constatada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Tese: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC."

Legislação citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022; art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT – Agravo de Instrumento – Acórdão n. 939704, Processo n. 20150020310806AGI, Relator: Des. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado no DJE em 12/05/2016, pág. 220.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.